Tribunal: TJSP
Processo: 1001672-17.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Exclusão de candidato na etapa de investigação social – Possibilidade – Previsão editalícia – Ato que se insere na margem de liberdade à disposição da Administração, evidenciada pela discricionariedade e oportunidade – Ausência de nulidade da sentença a quo – Sentenciamento fundamentado na boa prova documental – Precedentes jurisprudenciais – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028868
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001672-17.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante VICTOR
NOSSA DE SOUZA RIBEIRO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 2 de 18
VOTO No 28310
APELAÇÃO CÍVEL No 1001672-17.2018.8.26.0383
FORO DE ORIGEM: NHANDEARA
APELANTE(S): VICTOR NOSSA DE SOUZA RIBEIRO
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Exclusão de candidato na etapa de
investigação social Possibilidade Previsão editalícia Ato que
se insere na margem de liberdade à disposição da Administração,
evidenciada pela discricionariedade e oportunidade Ausência de
nulidade da sentença a quo Sentenciamento fundamentado na
boa prova documental Precedentes jurisprudenciais Apelação
não provida.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Victor Nossa de Souza
Ribeiro contra r. sentença do digno Juízo da Comarca de Nhandeara (fls
198/202), que julgou improcedente ação ajuizada em face da Fazenda
Paulista visando à sua reintegração em concurso público para ingresso
no cargo de Soldado da Polícia Militar - 2a Classe, anulando-se o ato
administrativo que o excluiu do certame.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) o autor sempre
teve comportamento social adequado; b) nunca realizou as festas que
suspostamente incomodaram a vizinhança; c) a namorada tem 15 anos e
não 13 anos, como se afirma na justificativa para sua exclusão (fls
207/214).
Apelo respondido (fls 218/237).
É o relatório.
1- Ação motivada, em síntese, pela exclusão do candidato
Victor Nossa de Souza Ribeiro de concurso ao cargo de Soldado 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 3 de 18
Classe da Polícia Militar, baseada nestes fatos:
6. Nos termos constantes do Edital de Concurso Público
que regeu o certame de ingresso na Instituição, seguem descritos de
forma pormenorizada, as condutas desabonadoras para com a
avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade do
Impetrante, as quais então se apresentam contrarias às exigidas para o
cargo de militar de Estado, a saber:
6.1. dos itens 5.13: Pessoa que mantenha relação de
amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em
práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou
que possam induzir ao cometimento de crimes; 5.18: Possuidor de
comportamento que possa comprometer a função de segurança
pública ou confiabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
5.15: Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a
moral e os bons costumes, todos do Edital do concurso:
6.1.1. a pesquisa social identificou nos exatos termos dos
relatos das pessoas residentes na vizinhança do candidato, que ele
possui amigos de péssima índole, indivíduos arruaceiros/baderneiros,
inclusive o Interessado é visto constantemente acompanhado de
indivíduos usuários de substâncias entorpecentes ilícitas - drogas e que
também ingerem grande quantidade de bebida alcoólica em locais
públicos muito frequentados pelos munícipes de Nhandeara/SP;
6.1.2. o candidato costumeiramente perturba o sossego
alheio dos moradores do bairro, com o uso frequente do som de maneira
excessiva proveniente de seu veículo automotor. Certa vez ocorreu um
fato junto a Rodovia próximo a cidade de Nhandeara/SP, onde
indivíduos embriagados e baderneiros, entre eles a pessoa do Autor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 4 de 18
estariam mostrando as nádegas aos ocupantes de veículos que
passavam pela rodovia, com intuito de causar nítido constrangimento
aos demais cidadãos usuários da pista;
6.1.3. em determinada ocasião uma pessoa próxima à
residência do candidato, revelou que o Interessado mantém
frequentemente relações sexuais com uma adolescente de 13 (treze)
anos de idade, portanto o Requerente pratica conduta criminosa diante
do cenário legal vigente, bem como uma atitude imoral, injusta,
irregular e ofensiva diante da ética e dos bons costumes atinentes a
nossa sociedade ocidental;
6.1.4. do histórico de conduta social reprovável Perfil
ético-comportamental e moral desabonador:
6.1.4.1. a prática de atitudes e comportamentos irregulares
no decorrer da vida em sociedade, combinado com um tipo de conduta
no mínimo desfavorável ao bom convívio social e até mesmo, por vezes,
familiar e profissional, revelam, na avaliação do requisito da conduta
social, reputação e idoneidade dos candidatos a ingresso na Instituição,
além de um histórico de conduta social reprovável, o seu perfil ético-
comportamental e moral desabonador;
6.1.4.2. atitudes, comportamentos e conduta social
irrepreensível, é exigência que deve caracterizar a vida pregressa e
atual de um candidato a ingresso na carreira de militar de Estado. Seu
histórico de conduta social deve revelar um perfil ético-comportamental
e moral como o de uma pessoa abnegada, imbuída do compromisso
nobre de saber servir com honra, humildade e dedicação, àqueles que
dele exigem fidelidade de conduta (sentimento de hierarquia e
disciplina) e comprometimento pessoal com base nas virtudes e valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 5 de 18
nobres da vida em sociedade, buscando o seu desenvolvimento pessoal e
da própria família, inclusive (sentimento de valor ético-comportamental
e de boa conduta social);
6.1.4.3. ao ser revelado na investigação social procedida
que o candidato apresenta atitudes e comportamentos reprováveis e
acintosos para um pretenso policial militar, em nítida displicência para
com o valores ético-sociais e morais que com certeza, refletem no
cumprimento de suas obrigações, inclusive profissionais, cumpre à
Administração do concurso decidir desfavoravelmente ao seu ingresso
no cargo público almejado;
6.1.4.4. a decisão tomada pela Administração do concurso
é ainda mais relevante, por se tratar do ingresso de candidato na
carreira de militar de Estado, cuja pessoa (do candidato) não se
caracterizar
por
um
perfil
ético-comportamental
e
moral
compromissado com o desenvolvimento das tarefas de seu cargo e/ou
para com os objetivos da Instituição Pública da qual possa ser
integrado;
6.1.4.5. revelou a investigação social procedida que o
Impetrante não possui pendor algum para se estabelecer em qualquer
tipo de atividade laborativa que exija consciência de dever a ser
cumprido, compromisso com suas obrigações e com os valores que a
empresa possui e representa, qualificativos estes bem íntimos e próprios
da carreira policial militar. Tal tipo de comportamento não se coaduna
com o exemplo de conduta, reputação e idoneidade que deve apresentar
um agente público, ainda mais relevante quando se tratar de candidatos
a ingresso na carreira de militar de Estado;
6.1.4.6. importa destacar que os fatos aqui discutidos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 6 de 18
originados pelo próprio Impetrante.
[...]
6.1.6. do uso de substância entorpecente ilícita (drogas)
por amigo ou familiar do relacionamento direto e íntimo do candidato
Ambiência criminosa caracterizada pela convivência e/ou conivência.
6.1.6.1. o uso de substâncias entorpecentes ilícitas (tóxicos)
por parte de amigo ou familiar pertencente ao relacionamento direto e
íntimo de candidatos a ingresso na carreira de militar de Estado, é fato
que por vezes compromete a vida pregressa e atual dos participantes do
certame, pois com tal tipo de comportamento, revela a pessoa dos
avaliados, um histórico de conduta desfavorável, caracterizado
inclusive por um perfil ético-social e moral incompatível com as Missões
da Instituição. O caso é ainda mais agravado, não somente pela simples
convivência, mas pela confirmada conivência com a conduta ilícita
praticada pelo amigo ou familiar;
6.1.6.2. o caso em análise importa em significativa
relevância perante a Administração do concurso, pois qualquer que seja
o tipo de conduta e comportamento irregular apresentado por amigo ou
pelo familiar de candidato a ingresso na Instituição, a gravidade do fato
se instala em razão da sua convivência (e conivência) direta com o
autor do ilícito praticado;
6.1.6.3. ainda que não se trate diretamente da pessoa do
candidato, é certo que a simples convivência com autores de conduta
delitiva de qualquer ordem, ainda que amigos ou familiares de seu
relacionamento direto e íntimo, comprometerá significativamente a
avaliação de seu histórico de conduta, com prejuízos inclusive no
julgamento do perfil ético-social e moral do pretenso policial militar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 7 de 18
dada a sua intenção de ingresso em cargo da Administração Pública
com características tão peculiares, especialíssimas e próprias da
carreira de militar de Estado;
6.1.6.4. a condição de policial militar exige o compromisso
de cumprir e de se fazer cumprir a lei. Esta obrigação deve ser
cumprida indistintamente e incondicionalmente. No caso de tal
obrigação legal estar diretamente inferida em desfavor do amigo ou
familiar do policial militar, é sabido que diante de tal situação, a
obrigação legal do militar de Estado poderá estar severamente
comprometida, visto o praticante do ilícito se tratar de amigo ou
familiar que pertença ao seu relacionamento íntimo e direto;
6.1.6.5. ainda que a situação acima descrita não venha a
ocorrer e o dever a ser cumprido tenha relevância maior na conduta
ético-profissional e moral do candidato, tal condição não pode
permanecer na dependência do ânimo ético-moral e tampouco
profissional do próprio candidato, pois a Instituição Policial Militar
deve cumprir com o bem maior de proteção do coletivo social e jamais
atender às pretensões individuais, ainda mais nos casos como o que se
discute, sendo por vezes incerto;
6.1.6.6. os fatos identificados na investigação social,
aliados às condições de análise e fatores de relevância na avaliação da
presente questão, motivam a Administração do concurso a impedir o
ingresso na Instituição, daqueles candidatos cuja convivência com
amigos ou familiares envolvidos com ilícitos, seja revelada na
verificação da vida pregressa e atual do pretenso policial militar. A
questão ora tratada e suas circunstâncias são de grave ordem, elevando-
se inclusive à ponderação maior do aspecto de formação de valores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 8 de 18
sociedade e no seio familiar. Neste sentido, nada há de obrigação para
com a Administração em estabelecer parâmetros de consideração a
individualizar a pessoa do candidato, tampouco dar pronto atendimento
as suas pretensões, mas sim e tão somente, identificar se ele atende aos
requisitos de ingresso na carreira de militar de Estado, que no caso, são
prejudicados pela ambiência criminosa instalada por meio daqueles
com quem ele próprio convive, ainda que amigos ou familiares diretos e
íntimos de seu convívio;
6.1.6.7. independentemente das razões de causa serem ou
não do candidato, independentemente de se tratar de fatos alheios à
vontade do candidato, independentemente de haver a possibilidade ou
não do candidato em não residir com familiar autor de prática
delituosa, é dever da Administração do concurso permitir o ingresso nos
quadros de pessoal da Instituição, somente dos candidatos cujo
histórico de conduta não macule o seu perfil ético-social e moral, bem
como não haja indicativos e/ou indícios de possível comprometimento à
avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade dos
candidatos a ingresso na carreira de militar de Estado, pois ainda que
sabidamente que o convívio não possa ser evitado, em acontecendo, é
certa a conivência com a prática do ilícito ocorrido, indubitavelmente
caracterizado na ambiência familiar ou no seu relacionamento de
estreita amizade, que se insere a pessoa do candidato, em notória
ambiência criminosa;
6.1.6.8. da convivência e conivência com familiar usuário
de drogas:
6.1.6.8.1. a Administração do Concurso não avalia a
conduta do candidato tão somente pela sua condição de possuir como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 9 de 18
toxicômano (usuário de drogas), amigos ou familiares de seu
relacionamento direto e íntimo, mas sim e principalmente, pelo seu
histórico de conduta, que dada a sua conivência com a prática ilícita do
amigo ou familiar com quem convive, conforme revelado na
investigação social procedida, diverge à exigência do comportamento
social irrepreensível a ser apresentado pelo pretenso militar de Estado;
6.1.6.8.2. o uso de drogas ilícitas, muitas vezes, ocorre já
desde a adolescência do usuário. Os tipos de amizade, os locais e
ambientes sociais frequentados, os tipos de atitudes e comportamentos
apresentados, os valores e o sentimento de temor pelo que se sabe ser
certo e errado etc, permiti inclusive ao usuário, que os tóxicos sejam
compartilhados com indivíduos de seu relacionamento social e até
mesmo íntimo, revelando assim, comprovada ambiência criminosa na
vida do toxicômano ou do drogadicto, que é aquele que faz uso de
drogas em caráter esporádico ou eventual;
6.1.6.8.3. imperioso que seja claro ao entendimento da
presente questão, que o uso de drogas sempre conduz ao
relacionamento próximo e confiável de amizade com indivíduos de má
índole e de reputação duvidosa, visto tratar-se de indivíduos não
somente envolvidos, também, com o uso de drogas, mas atuantes no
tráfico de entorpecentes;
6.1.6.8.4. importante pontuar que quem faz uso de qualquer
tipo de substancia entorpecente ilícita, o faz já sabendo de sua
proibição legal e consciente de que tal conduta é crime!
Assim, revela-se que com tal atitude, mesmo sendo ilegal,
há a prática livre e espontânea do usuário em tal atitude, sem temor
algum pela ilicitude cometida, tampouco a ambiência criminosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 10 de 18
reprovável de suas amizades (possíveis amigos usuários e traficantes);
6.1.6.8.5. neste contexto, revela-se que o usuário de drogas
conduz a todos com quem convive diretamente e de forma íntima
(família e amigos), à participação do convívio com outros usuários e
traficantes, ainda que de forma indireta, comprovando-se a existência
de uma ambiência criminosa, que por menor que seja sua influência, é
certa sua existência. Tal fato, ainda que não se trate diretamente da
pessoa do candidato, desqualifica a condição de ingresso de qualquer
candidato em qualquer cargo público, ainda mais em se tratando da
carreira policial;
6.1.6.8.6. da ambiência criminosa inerente ao uso de tóxico
por amigo ou familiar do candidato:
6.1.6.8.6.1. sempre no sentido de melhor avaliar o histórico
de conduta e o perfil ético-social e moral do candidato a ingresso na
Instituição, a investigação social busca identificar a sua relação de
convivência e/ou conivência junto às condutas delitivas ostentadas e
comprovadas na pessoa de amigos ou familiares que pertençam ao seu
relacionamento direto e íntimo, tratando-se inclusive, no caso em
questão, de crimes de grave ordem;
6.1.6.8.6.2. a convivência com autores de conduta delitiva,
por vezes inclusive com quem reside ou residiu, denota o dever da
Administração do concurso de adotar, ainda com mais rigor, uma
melhor avaliação quanto ao parecer a ser emitido sobre o seu ingresso
na Instituição. Assim, ao final da análise do presente caso, foi proferido
o parecer desfavorável ao ingresso do Impetrante na Polícia Militar;
6.1.6.8.6.3. não se pode deixar de frisar, mais uma vez, que
a Administração do certame, ao examinar o histórico de conduta e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 11 de 18
perfil ético-social e moral dos candidatos a ingresso na Instituição, visa
justamente propiciar a proteção da sociedade, impedindo o ingresso
daqueles que mantêm relações próximas com pessoas que registram
antecedentes e históricos criminais, ainda mais relevante quando tais
pessoas são do relacionamento de estreita amizade ou familiares diretos
e íntimos do candidato;
[...]
6.2. do item 5.29. do Edital: Inexatidão dos dados
declarados pelo candidato, omissão de dados relevantes ou declaração
de informações inverídicas:
6.2.1. a pesquisa sigilosa verificou que o candidato
OMITIU DOLOSAMENTE possuir amigos usuários habituais e
indiscriminados de substâncias entorpecentes ilícitas drogas, bem
como ser pessoa arruaceira/baderneira e com péssima reputação social
junto a comunidade onde reside;
6.2.2. conclui-se que o Autor OMITIU AS VERDADES a
respeito de fatos importantes e relevantes para o conhecimento da
Administração Pública Militar, episódios tidos como desabonadores, no
tocante as péssimas condutas do Autor perante a sociedade local.
Destaca-se ainda, na conduta do Interessado em deixar de constar
OMITIR informações relevantes, avaliação de histórico de conduta
incompatível para com a carreira pública de militar de Estado;
6.2.3 . da omissão e/ou inexatidão de dados e informações
relevantes na IS:
6.2.3.1. a honestidade e a lealdade de um candidato que
pretende ingressar na vida pública, em especial na carreira de militar
de Estado, se faz, num primeiro momento, pela avaliação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 12 de 18
informações prestadas (ou não) por ele próprio junto à Administração
do concurso;
6.2.3.2. o candidato é o responsável pela veracidade dos
dados, das informações (descrição de fatos) e dos documentos por ele
apresentados durante as etapas do concurso, de modo que
irregularidades, inconsistências, dados e informações relevantes
apresentadas com inexatidão ou omitidas, bem como a declaração de
informações inverídicas ou revelada desídia no preenchimento do
Formulário de Investigação Social, implicam na reprovação do
candidato e sua consequente eliminação do processo seletivo;
6.2.3.3. é certo que declarar dados e informações
relevantes de maneira imprópria (inexatidão) e/ou omiti-las, tendo
condições de não ocultar o conhecimento solicitado, pois se trata de
fato sabido pelo candidato, aponta-se que a omissão praticada pelo
participante do concurso foi deliberada, proposital e intencionalmente
de má-fé. Esta atitude do candidato revela junto a sua pessoa,
comportamento incompatível para com os valores da Instituição e isto
impede o seu ingresso na carreira policial militar;
6.2.3.4. as omissões e/ou inexatidões cometidas pelo
Impetrante quando do preenchimento do seu Formulário de IS,
conforme pontuadas anteriormente na instrução da presente peça
informativa, são atitudes de grave ordem e plenamente reprováveis
perante a Administração do concurso, pois dada a avaliação do seu
histórico de conduta e perfil ético-social e moral, revela comportamento
de considerável gravidade para um pretenso militar de Estado, que é a
sua conduta de omissão, deixando de agir no cumprimento de seu dever
como candidato a um cargo público, inclusive no aspecto moral, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 13 de 18
informar à Administração sobre aspectos de sua vida pregressa e atual,
tidas sim, como relevantes para com sua avaliação no certame;
6.2.3.5. se o candidato assume tal tipo de comportamento já
logo de início em etapa própria do processo seletivo, revela de pronto
ter ele um comportamento caracterizado pelo desrespeito ao dever de
lealdade e pelo descompromisso com a verdade. Assim como certo que a
omissão deliberada é conduta reprovável e desaprovada na avaliação
da pessoa do candidato, certa é também a sua reprovação no concurso
público para ingresso na Instituição, por deixar de atender aos
requisitos de conduta ilibada e de idoneidade moral, imprescindíveis
para o cargo;
6.2.3.6. uma vez revelado pela investigação social que o
candidato estava em condições de informar sobre algo quando
solicitado e não o fez, ainda mais agravado dada a sua condição de
participe em concurso público para ingresso na carreira de militar de
Estado, tal comportamento é tido como incompatível para com os
valores da Instituição, impedindo que ele exerça as atribuições
funcionais na Polícia Militar, conduta reprovável esta que foi
apresentada pelo próprio Impetrante durante o seu
6.2.3.7. o Impetrante, assim como os demais candidatos do
certame, além das instruções inseridas no Formulário de Investigação
Social, foi orientado e advertido verbalmente quanto à omissão e
inexatidão de qualquer tipo de dado e/ou informação quando do
preenchimento das questões contidas no mencionado Formulário.
Assim, o preenchimento com omissão e/ou inexatidão de dados e
informações relevantes para a avaliação da sua conduta social, sua
reputação e sua idoneidade, além de contrapor-se a valores e deveres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 14 de 18
policiais militares, também vão de encontro a procedimentos de
avaliação e exigências editalícias para ingresso na Instituição;
[...]
6.4. do item 5.9. do Edital: Autor de crime abrangido pela
Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995:
6.4.1. a pesquisa sigilosa identificou que o Requerente é
autor de crime abrangido pela lei no 9.099 de 1.995, pela prática de
crime ambiental, segundo o Boletim de Ocorrência no 355/2013,
oriundo do Distrito Policial do município de Nhandeara/SP e conforme
processo crime no 0002754 -76.2013.8.26.0383;
6.4.2. o aspecto da participação pessoal da pessoa do Autor
em situações dessa magnitude, referentes a aspectos de crimes
ambientais que neste caso em específico é de grave ordem, se fazem
imprescindíveis, para a seara da Investigação Social, por haver
considerações de significativa relevância a serem sopesadas durante
uma análise minuciosa do alinhamento de sua conduta, da retidão de
caráter, das posturas éticas, morais, bem como no tocante ao
comportamento social da pessoa do candidato;
6.4.3. da condenação judicial com benefícios da Lei no
9.099/95 - Não exclusão do crime praticado - Mantido o histórico de
conduta ilícita:
6.4.3.1. a prática de qualquer tipo de ilícito é atitude
reprovável na avaliação do histórico de conduta e do perfil ético-
comportamental, social e moral de um candidato a ingresso na
nstituição, circunstâncias estas relevantes perante a Administração do
concurso e que desabona a avaliação do requisito de conduta social,
reputação e idoneidade ilibadas, exigido à pessoa do candidato a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 15 de 18
ingresso na carreira de militar de Estado;
6.4.3.2. muito mais significativo é o caso na avaliação de
um pretenso policial militar, quando o ilícito praticado chega a
constituir registro policial e instrução em sede de apuração judicial
(Processo Crime na Justiça) em que se resulta na condenação do autor;
6.4.3.3. em uma condenação judicial proferida com os
benefícios legais instituídos nos termos da Lei no 9.099/95, não há a
contemplação da inexistência da conduta crime praticada, mas sim e tão
somente, uma melhor apreciação por parte do Poder Judiciário ao
atribuir a concessão de alguns benefícios para cumprimento da
sentença a que foi condenado o autor do ilícito cometido;
6.4.3.4. ser beneficiado nos termos da Lei no 9.099/95 em
uma sentença judicial não exclui o crime praticado e tampouco atribui a
condição de inocente ao autor. Ao contrário disso, conceder benefícios
com base no referido instituto legal é, na verdade, reconhecer que a
conduta ilícita realmente foi praticada, existiu, sendo a condenação
judicial cumprida com diferenciações próprias e específicas daquela
Lei, não havendo em momento algum o reconhecimento de que o ato
praticado não tenha sido ilegal e/ou não tenha acontecido;
6.4.3.5. mesmo nos termos da Lei no 9.099/95, o
sentenciamento judicial proferido ocorre por ser julgada como
reprovável e como ilícita a atitude então cometida pelo autor. Este é
entendimento da Administração do concurso, de modo a desfavorecer o
candidato na avaliação de sua conduta social, reputação e idoneidade
ilibadas (fls 138/156).
Ao ver da Comissão de Concurso, os fatos desabonadores e
a própria demonstram características sociais incompatíveis com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 16 de 18
exercício do cargo de Policial Militar.
Argumenta a Fazenda, em síntese, atuação pautada pela
legalidade, em conformidade com as normas estabelecidas no edital, ao
qual anuiu o impetrante ao se inscrever o que consubstanciaria,
ademais, o mérito do ato administrativo, intangível pelas decisões do
Poder Judiciário.
Por sua vez, o apelante responde que não possui
antecedentes criminais, mas sim ostenta excelente conduta moral e
profissional.
2- A questão lança-se nas bases da distinção repetidamente
feita entre administrativistas dos atos discricionários e vinculados,
consoante a relativa indeterminação e consequente liberdade à
disposição do agente público que decide.
No escólio de Juarez Freitas, a diferença entre atos
administrativos vinculados e discricionários reside antes na maior ou
menos intensidade de vinculação ao princípio da legalidade que na
eventual inexistência de liberdade do agente na consecução dos atos
vinculados. Ao passo que o administrador público, nos atos
discricionários, emite juízos de valor (escolhas no plano das
consequências), no intuito de imprimir crescente concretização dos
valores constitucionais; ao praticar atos vinculados (reitere-se a
impossibilidade lógica de vinculação absoluta) só emite o mínimo de
juízo estritamente necessário à subordinação principiológica e ao
controle da sistematicidade (O Controle dos Atos Administrativos e os
Princípios Fundamentais, 4a edição, página 389, Malheiros, 2009).
Previu-se no Capítulo XII, do edital uma fase final de
investigação social da vida pregressa do candidato (fls 27), de caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 17 de 18
eliminatório. Esta estipulação é, na verdade, uma norma com vetor
deôntico permissivo.
Por certo há uma margem de discricionariedade na análise
da vida pregressa que se mostra legítima e possível. A menos que a
Administração
extrapole,
adotando
postura
que
discrepa
da
razoabilidade ou, sob os contornos da oportunidade e da conveniência
cometa abusos, ao Judiciário será vedado imiscuir-se no mérito
administrativo. Deste modo, observada a legalidade do ato, bem como
ampla e prévia previsão editalícia, vedado ao julgador ultrapassar a
análise da valoração estabelecida.
3- Decidiu esta 5a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO CÍVEL Concurso público Soldado PM 2a
Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo
Fase de
investigação social Inaptidão Existência de previsão no Edital
Discricionariedade do ato administrativo
Segurança denegada

Decisão mantida
Recurso improvido
Assim, bem lançada a r.
sentença, mantenho-a (Apelação Cível no 0020923-34.2013.8.26.0053,
relatora Desembargadora Maria Laura Tavares, j. 07/04/2014).
4- Exclua-se ab limine a questão da idade da namorada do
autor. Além de esclarecido que não essa moça não tem 13 anos de idade,
mas sim 15, aí está um veto às minúcias das apurações estatais na vida
de seus agentes.
Feita essa ressalva, e tomados os demais fatores suscitados
na investigação social do candidato, concluo que a conduta do apelante
mostra-se contrária ao padrão de comportamento que se espera de um
Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
As justificativas da comissão de concurso foram pertinentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001672-17.2018.8.26.0383 - Voto no 28310 Página 18 de 18
dando ao ato a razoabilidade e a proporcionalidade exigíveis.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator